Tribunal: TJBA
Processo: 8022852-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022852-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROBERTO BATISTA DE SA

Advogado(s)
:
GEORGE SOUZA MAIA DIAS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra ato de juízo de vara das garantias que conduz inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de estelionato, tipificado no art. 171 do CP, visando ao trancamento da investigação por ausência de justa causa.

2. A defesa sustenta decadência do direito de representação e excesso de prazo na condução do inquérito, além de alegada omissão na apreciação de pedido liminar em habeas corpus anteriormente impetrado.

3. Consta dos autos a existência de
habeas corpus
anterior, ainda em tramitação no juízo de origem, com identidade substancial de fundamentos e objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus que reproduz fundamentos e pedido já deduzidos em impetração anterior ainda pendente de apreciação, sem apresentação de fato novo relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de
habeas corpus
com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sem inovação fático-jurídica, configura duplicidade de impetração e inviabiliza o conhecimento do
writ
, além de implicar em supressão de instância.

4. A matéria suscitada já se encontra submetida ao crivo do Poder Judiciário em impetração anterior, ainda em regular processamento, o que afasta a necessidade de nova apreciação pela instância superior.

5. O conhecimento do novo
habeas corpus
implicaria indevida supressão de instância e afronta à racionalidade do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz pedido e fundamentos de impetração anterior ainda em tramitação, sem apresentação de fato novo relevante. 2. A reiteração de writ configura duplicidade processual e impede nova análise da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171; CPP, arts. 10 e 38; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 933.288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STF - HC: 247057 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022852-56.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado George Souza Maia Dias Santos, em favor do Paciente
ROBERTO BATISTA DE SA
, apontando como Autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara das Garantias de Comarca de Salvador/BA.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente
Habeas Corpus
, diante da existência de impetração anterior com identidade substancial de fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA